Tribunal: TJDFT
Processo: 0710749-90.2019.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE PARTICULAR DE PASSAGEIROS. UBER. CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTA. DESCUMPRIMENTO NORMAS DE CONDUTA POR MOTORISTA PARCEIRO. ALTERAÇÃO DE ROTAS DE VIAGEM. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REINTEGRAÇÃO NA PLATAFORMA ELETRÔNICA. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. PERDAS E DANOS DESCABIDAS.
.
1. Tratando-se de relação regida pelo Código Civil, em observância ao princípio da autonomia da vontade e da liberdade contratual, o Poder Judiciário não pode impor a manutenção do motorista no aplicativo de transportes quando essa contratação não é mais do interesse da empresa. No máximo, a questão se resolveria em perdas e danos.
2. Demonstrada a prática de conduta inadequada, em desconformidade com as condições gerais previamente ajustadas e padrão exigido para uso do aplicativo, mostra-se legítimo desligamento do motorista da plataforma eletrônica.
3. Não há que se falar em indenização por lucros cessantes se o motorista de aplicativo descumpre as regras de conduta a que estava submetido. Se não ato ilícito civil, inexiste dever de reparação.
4. Sem desconhecer o efeito horizontal os princípios constitucionais fundamentais, alcançando inclusive o direito privado, sua incidência deve ser colmatada à natureza do direito e da relação jurídica. No âmbito do direito civil, eventual atraso ou inadimplemento contratual resolve-se em perdas e danos. A discussão sobre a legalidade ou legitimidade do ato que levou ao descumprimento da obrigação é discutida a posteriori. E a depender da previsão legal e/ou da prova, a falta de justa causa acarretará no dever de indenizar o credor.
5. Recurso do motorista conhecido e desprovido. Recurso da Uber do Brasil Tecnologia conhecido e provido.